Tribunal: STF
Processo: ARE 1546564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 20, fl. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RESSALVA QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. HONORÁRIOS RECURAIS. MAJORAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 



    1. O Princípio da Intranscendência Subjetiva, previsto no artigo 5º, XLV, da Constituição Federal, estabelece que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, aplicando-se exclusivamente a sanções penais. Este princípio não se estende a obrigações contratuais assumidas pela administração pública. Os contratos administrativos firmados pelo ente público permanecem válidos e obrigatórios, independentemente de mudanças na gestão, não afastando a responsabilidade contratual do ente público.



    2. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.



    3. Os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para confirmar a relação jurídica existente entre as partes, bem como o débito alegado. A parte requerida não conseguiu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por meio da apresentação de documentos que demonstrassem a quitação do débito ou outra alegação que impedisse sua cobrança, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.



    4. (…) REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLV, da CF/1988.



    Para tanto, relata, inicialmente, foi condenado ao pagamento no valor de R$ 1.112.400,00, referente a débito retroativo constituído entre 03/2022 a 11/2022, oriundo do Convênio nº 141/2013 e seus aditivos, acrescidos dos valores que se venceram no curso da demanda. Contudo, alega que o co-financiamento que deu origem aos referidos débitos foi estabelecido durante a gestão anterior, não podendo atingir a gestão atual ante a aplicação do princípio da intranscendência das penas.



    Afirma que desde o início da atual gestão foram tomadas providências para solucionar as irregularidades e crises existentes nas contas do município, especialmente por meio de contenção de despesas e de ajuste fiscal, sendo cabível a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva para que a atual gestão não sofra as consequências advindas de outras administrações.



    O Juízo de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE com base na Súmula 286/STF, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF firmada na ACO 2.716/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/2020 (Doc. 30, fl. 3).



    No agravo, a parte agravante alega que o entendimento firmado na decisão agravada está equivocado, pois “o entendimento acerca da aplicabilidade do Princípio da Intranscendência não se encontra pacificado” (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 24, fls. 3-4):



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    No caso colocado em tela para apreciação desta Suprema Corte, houve lesão à ordem jurídica porque se afrontou a Constituição Federal tendo em vista a ampliação da responsabilidade dada à Administração atual. Foi atribuído um dever inapropriado a esta, o que futuramente gerará uma série de gastos indevidos ao erário público com futuras decisões semelhantes influenciando diretamente à sociedade. 



    Importante frisar que o tema já foi objeto de discussão no próprio STF: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848 -AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612 -AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar -se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo -se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848 -AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 1393 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe -126 DIVULG 29 - 06-2015 PUBLIC 30-06-2015) 



    Desta forma, o presente recurso merece ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão em pauta apresenta repercussão geral sobre a ordem social e jurídica, transcendendo os interesses subjetivos das partes.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o apelo extremo não teria sucesso. 



    De fato esta CORTE já decidiu que, em determinados casos, é possível a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções em relação à penalização decorrente de irregularidades praticadas em gestões anteriores, como a inscrição de ente federativo em cadastro de inadimplentes. Mesmo em tais casos, é necessária a observância do princípio do devido processo legal na imposição das sanções, o que exige a finalização do processo de tomada de contas especial.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por exgestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (ACO 3275 / DF, AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 08/06/2021, Publicação: 18/06/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ACO 2.091. COISA JULGADA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL FINALIZADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. TEMA N. 327/RG. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. IMPERTINÊNCIA. 1. A violação à coisa julgada pressupõe identidade de partes, objeto e pedido, sendo inviável invocá-la quando forem diversos os limites objetivos e subjetivos das demandas. 2. Uma vez finalizada tomada de contas especial, a revelar observância ao princípio do devido processo legal, é possível inscrição de ente federado em cadastro de inadimplentes. Tema n. 327/RG. 3. Mostra-se irrelevante a evocação da intranscendência subjetiva das sanções, para fins de evitar negativação em cadastros restritivos, considerado o princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública. 4. Agravo interno desprovido.” (ACO 3192 AgR / PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, Dje de 09/08/2024) 



    Contudo, o caso em tela é distinto, pois sequer trata da aplicação de sanções decorrentes de irregularidades.



    Segundo decidiram as instâncias originárias, o caso concreto não trata da aplicação de sanções, mas de mera obrigação de pagamento decorrente de contrato regularmente firmado e não cumprido. 



    Assim constou da sentença do juízo singular (Doc. 13, fl. 3):



    “(...) entendo inaplicável o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções proíbe a aplicação de punições às administrações atuais, por atos de gestão praticados por administrações anteriores que, em regra, tem seu âmbito de incidência relacionado a casos nos quais se pretenda impor penalidades administrativas aos entes estatais, não se aplicando ao caso concreto em que houve o inadimplemento das contraprestações decorrentes dos serviços prestados pela parte autora.”



    No mesmo sentido, dispôs o acórdão recorrido (Doc. 20, fls. 5-6):



    “A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o tema, citada pela parte apelante, refere-se a sanções administrativas, o que difere do presente caso, onde a obrigação de pagamento decorre de contrato regularmente firmado e não cumprido. 



    (…)



    A administração pública, ao firmar contratos administrativos, assume obrigações que independem da gestão, de modo que havendo mudanças nessa gestão não afasta a responsabilidade contratual do ente público.”



    Conclui-se, portanto, que o caso em tela não trata da aplicação de sanções decorrentes de irregularidades praticadas por gestores anteriores, o que, em determinados casos, poderia ensejar a aplicação do princípio da intranscendência das sanções.



    Trata, na verdade, de mera cobrança de dívida decorrente de serviços prestados por força de contrato firmado em gestão anterior, o que não enseja a aplicação do princípio da intranscendência, por não caracterizar sanção.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta pelas instâncias de origem, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente